Tribunal: TJES
Processo: 0022339-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022339-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEY ZANELATO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE FATO NOVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em grau recursal, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Na origem, trata-se de ação ordinária em que o autor pleiteia sua nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil, tendo obtido o deferimento da gratuidade da justiça em primeira instância, sem impugnação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno foi interposto tempestivamente diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; (ii) estabelecer se é válida a revogação do benefício da gratuidade da justiça em segundo grau sem a demonstração de alteração fática superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição de agravo interno contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça suspende a exigibilidade do preparo até o pronunciamento definitivo do colegiado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o que afasta a alegação de intempestividade.

4
. A revogação da gratuidade da justiça deferida na instância de origem exige demonstração de fato novo que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não sendo suficiente a revaloração de elementos já constantes dos autos.

5.
A mera localização do domicílio do agravante em bairro considerado nobre não constitui, por si só, prova hábil a infirmar a condição de hipossuficiência, especialmente diante da ausência de vínculo empregatício formal e da renda anual modesta demonstrada por documentos anexados.

6.
A manutenção do indeferimento da gratuidade em tais circunstâncias viola o princípio da segurança jurídica, além de comprometer o direito de acesso à justiça e o duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indefere pedido de gratuidade da justiça suspende a exigibilidade do preparo recursal até o julgamento colegiado.

2. A revogação do benefício da gratuidade da justiça exige fato novo superveniente que comprove alteração na condição de hipossuficiência do beneficiário.

3. Não é legítima a revogação da assistência judiciária gratuita com base apenas na reavaliação dos mesmos elementos analisados na concessão originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 101, § 2º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.087.484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, REsp n. 1.701.204/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 01.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão monocrática de Id. 8275898, a fim de deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal, determinando o regular processamento do Recurso de Apelação Cível, independentemente de preparo, caso presentes os demais pressupostos de admissibilidade, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por
SIDNEY ZANELATO
contra decisão de Id. 8275898, proferida pelo e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que, nos autos da Apelação Cível interposta pelo ora agravante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em grau recursal e determinou a intimação para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Em suas razões de Id n. 10149445, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
a decisão agravada carece de reforma, pois os documentos juntados aos autos, como a cópia da CTPS, recibos do SIMEI e a declaração de imposto de renda, comprovam sua hipossuficiência financeira, não podendo o mero fato de residir em bairro nobre, isoladamente, afastar a presunção de veracidade de sua declaração;
ii)
a gratuidade da justiça já havia sido deferida pelo juízo de primeiro grau, e a sua revogação em sede recursal, sem a demonstração de fato novo que alterasse sua condição econômica, viola a preclusão
pro judicato
, a segurança jurídica e a boa-fé processual, nos termos do art. 505 do CPC e da jurisprudência consolidada.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, com o consequente processamento do recurso de apelação independentemente de preparo.

Decisão de Id nº 11035643, da lavra do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, determinando a remessa dos autos para redistribuição, diante da interposição de novo recurso (agravo interno).

No Id nº 11101103, decisão suscitando conflito negativo de competência, considerando a ausência de julgamento definitivo.

Decisão de Id nº 13214094, proferida pelo Desembargador Presidente deste e. Tribunal de Justiça, declarando a competência desta relatora para julgamento do agravo interno.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id n. 10876709, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do agravo interno e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por
SIDNEY ZANELATO
contra decisão de Id. 8275898, proferida pelo e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que, nos autos da Apelação Cível interposta pelo ora agravante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em grau recursal e determinou a intimação para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da controvérsia.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por SIDNEY ZANELATO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pleiteando providências jurisdicionais que lhe garantam a nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil.

Em sua inicial, o autor requereu a gratuidade da justiça, o que foi deferido através do despacho de fl. 120 e, mantido por ocasião da sentença, especialmente diante da ausência de impugnação específica acerca da concessão do benefício.

Na petição inicial, o autor requereu a concessão da gratuidade da justiça, a qual foi deferida por meio do despacho de fl. 120 e mantida na sentença, notadamente diante da ausência de impugnação específica quanto ao deferimento do referido benefício.

A r. sentença pronunciou a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação. Em sede de juízo de admissibilidade recursal nesta instância, o então Relator proferiu a decisão monocrática ora agravada, por meio da qual indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para o recolhimento das custas.

Em suas razões de agravo interno de Id. nº 10149445, o agravante alega, em suma, que:
i)
os documentos juntados aos autos comprovam sua hipossuficiência financeira, não podendo a benesse ser negada com base apenas no seu endereço residencial;
ii)
a decisão que deferiu a gratuidade em primeiro grau estaria acobertada pela preclusão
pro judicato
, não sendo cabível sua revogação sem a ocorrência de fato novo que alterasse sua capacidade econômica.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id n. 10876709, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante em sede recursal.

I) DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

De início, afasto a preliminar de intempestividade suscitada pelo Estado Agravado.

O ente público sustenta que o agravo interno seria intempestivo por ter sido protocolado após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias concedido para o recolhimento do preparo.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão monocrática do relator que indefere o pedido de gratuidade de justiça é um provimento de natureza interlocutória, desafiando, portanto, o recurso de agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC. A interposição deste recurso tem o condão de suspender a exigibilidade do preparo até que o órgão colegiado se pronuncie definitivamente sobre o cabimento da benesse.

Portanto, exigir que o recorrente efetue o pagamento das custas para, só então, ter seu recurso analisado (o qual versa justamente sobre sua impossibilidade de pagar) representaria não apenas um contrassenso lógico, mas também um óbice indevido ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o entendimento firmado pela Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. [...] 5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e , da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado. [...] (REsp n. 2.087.484/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Assim, uma vez que o Agravo Interno foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 2º, do CPC), não há que se falar em intempestividade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

II) DO MÉRITO

No mérito, entendo que a insurgência recursal merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, o benefício da gratuidade da justiça foi deferido ao agravante na primeira instância (fls. 120), sem que houvesse, à época, qualquer impugnação pela parte contrária ou reexame de ofício pelo magistrado.

A decisão monocrática ora combatida revogou a benesse por entender que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência, apontando como indício de capacidade financeira o fato de residir em bairro nobre.

Ocorre que, com a devida vênia ao entendimento exarado, a revogação do benefício da gratuidade de justiça, uma vez concedido, pressupõe a alteração da situação fático-financeira do beneficiário, o que não ocorreu na espécie.

A questão relativa à capacidade de o agravante arcar com as custas processuais, considerando os fatos e documentos apresentados com a petição inicial, inclusive seu endereço residencial, já foi objeto de análise e deferimento pelo juízo
a quo
.

A revogação da gratuidade, portanto, não pode se dar com base em mera reavaliação dos mesmos elementos já constantes dos autos, mas exige a demonstração de um fato novo, superveniente à concessão, que comprove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a revogação do benefício
“deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz”
(STJ - REsp: 1701204 PB 2017/0252204-1, Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).

No caso em tela, não há qualquer elemento nos autos que indique uma melhora na situação financeira do agravante. Pelo contrário, ao ser instado a comprovar sua condição, ele juntou documentos que corroboram sua alegação de hipossuficiência, como a cópia da CTPS sem registro de vínculo empregatício formal desde 2019 e a declaração de imposto de renda indicando rendimentos anuais modestos, na ordem de R$ 33.050,00, compatíveis com a benesse pleiteada.

Assim, à míngua de fato novo que justificasse a revisão da matéria, deve ser restabelecido o benefício anteriormente concedido, sob pena de violação à segurança jurídica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SIDNEY ZANELATO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão monocrática de Id. 8275898, a fim de deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal, determinando o regular processamento do Recurso de Apelação Cível, independentemente de preparo, caso presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar